Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704833-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, utilizando o índice INPC/IBGE para atualização do débito, conforme sentença transitada em julgado. 1.1 O agravante alega que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes previa a atualização pela Taxa SELIC, conforme disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do TAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a SELIC deve prevalecer sobre o índice de correção monetária fixado em sentença, proferida em sede de embargos à execução, já transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença transitada em julgado determinou que o valor deveria ser atualizado pelo INPC/IBGE, parâmetro seguido pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos. 4. A questão referente ao índice de correção monetária aplicável ao débito está acobertada pelo instituto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 5. Não se aplica ao caso o precedente fixado no Tema 1170 do STF, que trata de situação em que a Fazenda Pública era devedora, portanto, situação diversa do caso em análise. Ademais, resta claro que a aplicação de índice diverso do fixado em decisão transitada em julgado somente se justifica se houver legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 6. A pretensão de modificação do título judicial exequendo, com alteração do índice de correção monetária fixado, no curso da execução, por meio de petição nos autos que impugna os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se revela incabível, uma vez que o título se encontra amparado pela coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Forma Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; Lei 10.522/2002, art. 37-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, julgado em 26-11-2024, DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 37-A da Lei no 10.522/2022, por afastar a incidência da Taxa SELIC na atualização do crédito decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Recorrente e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; c) artigo 507 do CPC, insurgindo-se contra o reconhecimento de preclusão e coisa julgada quanto aos juros de mora e à correção monetária. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e invoca os Temas 1.170 e 1.361, ambos do STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não merece transcurso o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 37-A da Lei no 10.522/2022, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75147042): (...) A legislação invocada pelo agravante, como aplicável ao caso, é anterior ao título judicial que fixou índice de correção monetária diverso, de forma que a alegação de aplicação da referida legislação deveria ter sido aventada no momento oportuno. (...) Ademais, ressalto que a multa executada, prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, em razão de descumprimento de obrigação de fazer, não consiste em crédito não quitado do setor público federal, mas de verba destinada ao Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal, de que trata o art. 12 da Lei distrital no 3.984/2007 e o art. 73 Lei distrital no 41/1989, cujos recursos serão destinados exclusivamente à execução da política ambiental do Distrito Federal. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação ao artigo 507 do CPC e ao dissenso pretoriano suscitado no aspecto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6. A alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, conforme disposto nos artigos 502 e 507 do CPC, e contraria a jurisprudência consolidada do STJ. 7. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. Não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.666.339/RJ, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.261.001/RS, Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26.05.2025. ... (REsp n. 2.189.014/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X